Tribunal: TJSP
Processo: 1060385-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de taxa de juros remuneratórios e afastamento de tarifas bancárias e seguros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de taxa de juros remuneratórios e afastamento de tarifas bancárias e seguros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso de apelação diante da ausência de recolhimento do preparo e da não concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O benefício da justiça gratuita foi indeferido em primeira instância, sem recurso cabível interposto pela apelante, operando-se a preclusão. 4. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição do recurso e não apresentou fundamentação para reforma da decisão que indeferiu a gratuidade, nem documentos que comprovassem a impossibilidade de recolhimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sem concessão de justiça gratuita, impede o conhecimento do recurso.